Tribunal: TJDFT
Processo: 0738013-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738013-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARMEN LUIZA DA SILVA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 247543047, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposto por CARMEN LUIZA DA SILVA RAMOS em desfavor da parte retromencionada, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e homologou “como devido o valor R$ 5.920,70 (cinco mil, novecentos e vinte reais e setenta centavos), sendo R$ 2.928,88 o valor indevidamente descontado pela Fundação Hospitalar do Distrito Federal, conforme planilha de ID 222540755, R$ 292,88 os honorários advocatícios sucumbenciais fixados nesta decisão e R$ 89,91 o valor do ressarcimento das custas iniciais de ID 236364827”. Sustenta o agravante a existência de excesso de execução, pois o título executivo judicial apenas reconheceu o direito à restituição dos valores descontados indevidamente com base no art. 9o da Lei no 8.162/91, declarado inconstitucional pelo STF, não havendo respaldo para devolução de valores descontados após a vigência da Lei no 8.688/93 e da MP no 560/94, ambas declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal na ADI no 1.135. Defende que a sentença coletiva não garantiu aos servidores o congelamento da alíquota de contribuição previdenciária, sendo legítima a sua posterior majoração, e que o limite temporal do cálculo é a entrada em vigor de nova lei que aumentou a alíquota de contribuição previdenciária, que, no caso, foi a Lei 8.688/93, ou, se este não foi o entendimento, que seja levada em consideração a data da entrada em vigor da MP no 560/94. Aduz que a limitação temporal não ofende a coisa julgada, pois se trata de relação jurídica de trato sucessivo, conforme art. 505, I, do CPC, “que exclui do âmbito da coisa julgada as questões relativas às relações jurídicas continuativas quando sobrevier modificação de direito”. Afirma que o valor homologado pela decisão agravada (R$ 5.920,70) excede o valor originalmente pleiteado (R$ 2.928,88) e que a diferença decorre de equívocos nos cálculos apresentados pela parte agravada, conforme apurado pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF. Salienta que o Juízo de primeiro grau determinou a aplicação de índices de atualização diversos do definido no título executivo e em flagrante violação ao estabelecido no REsp 1.495.146/MG. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o reconhecimento da existência de excesso de execução, aplicando-se a limitação temporal suscitada na impugnação e a incidência de correção monetária e juros de mora segundo os índices de atualização dos tributos federais, conforme definido no título judicial, vedando-se a cumulação da Taxa SELIC com juros moratórios. Dispensado de preparo em razão de isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo pretendido. Isso porque, a despeito dos argumentos declinados nas razões do presente recurso, verifica-se que o Juízo de primeiro grau condicionou, na decisão agravada, o prosseguimento do feito mediante a expedição dos pertinentes requisitórios de pagamento à preclusão do decisum, conforme se observa do ID 247543047. Assim, não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da matéria de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Nesse contexto, por não haver risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo durante a tramitação do agravo de instrumento, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator